Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PAGAMENTO REALIZADO. COMPRA CANCELADA PELO VENDEDOR. ESTORNO REALIZADO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA PELA INTERMEDIADORA. PLEITO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a entregar ao autor o Kit de 20 Luminárias Painel Plafon Led 25w Sobrepor Quadrado 2 Anos de Garantia - Branco Frio Bivolt no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. O recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar na presente ação. No mérito, argumenta, em síntese, que sempre adotou uma política correta no desempenho de suas atividades, buscando evitar fraudes e ilícitos por parte dos vendedores que utilizam sua plataforma. Afirma, ainda, que não detém o poder compulsório de obrigar terceiros a efetivamente entregar os bens por eles vendidos. Requer, por fim, a redução do valor da multa fixada na sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA. O réu recorrente intermediou o negócio jurídico de compra e venda firmado entre autor e vendedor, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação de responsabilidade civil. Por integrar a cadeia produtiva, a recorrente (Amazon Serviços), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Preliminar rejeitada.
4. Na espécie, incontroverso ter havido a compra de mercadoria pela internet, sendo que posteriormente a compra foi cancelada e a restituição do valor pago foi feita ao consumidor através de estorno no cartão de crédito (ID 16381849). Desse modo, os valores despendidos foram ressarcidos à parte autora pela ré, mediante estorno na fatura do cartão de crédito. Embora o requerido tenha responsabilidade pela realização do negócio que intermedeia, ela se limita aos prejuízos materiais que possam advir. O cumprimento forçado do contrato de compra e venda através da imposição de uma obrigação de fazer ultrapassa a responsabilidade da Amazon, porque, uma vez devolvido o preço, esgota-se a sua atuação no negócio.
5. No mesmo sentido aqui exposto, há o precedente: (Acórdão 1233346, 07138745720198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Assim, considerando que o autor não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha suportado danos materiais em razão do cancelamento da compra, o mero cancelamento não tem a aptidão de impor à intermediadora da venda qualquer espécie de sanção.
7. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.